Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-98.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803995-98.2023.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BERNARDO RIBEIRO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADOS COM IDOSO ANALFABETO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/2002. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Indenizatória ajuizada por BERNARDO RIBEIRO FONSECA, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado celebrados com o autor, idoso e analfabeto, e condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 6.001,44), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença reconheceu a inexistência de prova válida da contratação e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. A instituição financeira sustenta, em sede recursal, a validade dos contratos celebrados por biometria facial, ausência de ilicitude e engano justificável, além de pleitear, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a dedução de valores supostamente creditados ao autor. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa idosa e analfabeta, sem observância das formalidades exigidas em lei; (ii) examinar a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos realizados; e (iii) aferir a adequação das condenações impostas a título de repetição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova inequívoca da contratação invalida os negócios jurídicos, sobretudo quando a parte contratante é idosa e analfabeta. Em tais hipóteses, aplica-se o disposto no art. 595 do Código Civil, exigindo-se assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas, ou formalização por instrumento público. Inexistindo tais elementos, inexiste manifestação válida da vontade.

4.

A hipervulnerabilidade do consumidor, combinada com a ausência de trilhas técnicas de validação, documentos contratuais e registros biométricos autênticos, reforça o dever da instituição financeira de observar cautelas especiais, sendo-lhe imputável o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC). A falha em tal demonstração implica reconhecimento da inexistência da avença e autoriza a devolução dos valores descontados.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1907394/MT), a inobservância da forma prescrita em lei para contratos com analfabetos implica nulidade do negócio jurídico, sendo dispensada a exigência de instrumento público apenas quando presentes as formalidades do art. 595 do Código Civil. A contratação eletrônica, sem respaldo técnico verificável, não supre tais exigências.

6.

Os descontos realizados diretamente sobre proventos de benefício previdenciário sem respaldo contratual configuram defeito na prestação do serviço, sujeitando o fornecedor à responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A tese de engano justificável, para afastar a repetição em dobro, não encontra amparo fático nem documental nos autos.

7.

O dano moral resta caracterizado quando há desconto indevido em benefício de natureza alimentar, sobretudo em prejuízo de consumidor idoso e analfabeto. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando abalo à dignidade e à segurança financeira do ofendido. O montante arbitrado na origem (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção, não ensejando redução.

8.

Inviável o pleito de compensação de valores supostamente creditados, uma vez que não comprovada a vinculação direta com os contratos tidos por nulos, tampouco demonstrada a ciência ou o proveito efetivo por parte do consumidor. Em se tratando de cobrança indevida, a jurisprudência rechaça a compensação como incompatível com a proteção ao consumidor.

9.

Inaplicável a majoração dos honorários recursais, já que fixados no patamar máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma específica e idônea, a regularidade da contratação de empréstimos consignados, especialmente quando celebrados com pessoa idosa e analfabeta.

2.

A ausência de formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil acarreta a nulidade do contrato firmado por analfabeto.

3.

Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, diante de sua natureza alimentar e da hipervulnerabilidade do consumidor.

4.

A restituição em dobro é devida na hipótese de cobrança indevida, quando ausente prova de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Não se admite a dedução ou compensação de valores não comprovadamente vinculados aos contratos tidos por nulos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 104, III, 166, IV, 595; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC 10278170058715002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 11.05.2022; TJ-PA, AC 0800286-53.2020.8.14.0009, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento c/c Indenizatória
proposta por
BERNARDO RIBEIRO FONSECA
contra
BANCO PAN S.A.
, na qual o autor, beneficiário do INSS, alega descontos decorrentes de empréstimos consignados não contratados, indicando os contratos nº 325483140-1, 337898824-4, 338255997-3 e 341972677-7 e juntando documentos (IDs 104357311, 104357312, 104357313, 104357314, 104357315, 104357316, 104357317, 105048807 e 126196798).

No curso do feito, foi deferida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência para suspender descontos (ID 105048807). O réu apresentou contestação (ID 123104275) defendendo a regularidade das contratações e o repasse dos valores; houve réplica (ID 126196790), e o juízo optou por julgamento antecipado do mérito com base na prova documental.

A sentença (ID 28874875) acolheu os pedidos: declarou nulos os contratos supra (com datas iniciais indicadas) e condenou o réu à repetição do indébito em dobro de R$ 6.001,44, com juros de 1% a.m. desde a celebração e correção pelo INPC desde cada desconto; fixou danos morais em R$ 5.000,00 (juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção pelo INPC desde o arbitramento); e arbitrou honorários de 20% sobre o total da condenação, além das custas.

O Banco Pan opôs Embargos de Declaração (ID 28874880) alegando omissão quanto à dedução/compensação de valores supostamente creditados ao autor. Os embargos foram não recebidos e não acolhidos por ausência de cabimento, com manutenção integral da sentença (sentença integrativa, ID 28874884).

Em seguida, o réu interpôs Apelação (ID 28874887), sustentando validade das contratações por biometria facial, inexistência de ilícito, engano justificável para afastar a dobra, pedido de improcedência ou, subsidiariamente, redução do dano moral e dedução do valor de R$ 2.110,78; requereu também efeito suspensivo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 28874893), pugnando pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença, com majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), enfatizando a ausência de prova inequívoca da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Instado a se manifestar, o MPPA emitiu parecer (ID 31212039) opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto — documentos pessoais no ID 28874788), a necessidade de observância do art. 595 do CC para contratos com analfabeto, a responsabilidade objetiva dos bancos (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ) e a adequação das condenações por repetição em dobro e danos morais.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é cabível e tempestivo, pelo que conheço do apelo apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, a apelação interposta
não merece provimento
.

No mérito, a prova dos autos não comprova a existência de contratação válida pelo consumidor. À instituição financeira incumbia demonstrar, de forma específica e idônea (art. 373, II, CPC), a manifestação de vontade do autor para cada um dos contratos indicados, o que não ocorreu: não foram apresentados instrumentos contratuais, trilhas técnicas de autenticação, registros de validação biométrica com cadeia de custódia, nem quaisquer elementos inequívocos de consentimento livre, informado e individualizado. Em relações de consumo, a insuficiência probatória do fornecedor conduz à procedência do pedido declaratório, sobretudo quando a narrativa envolve descontos perpetrados diretamente sobre benefício previdenciário.

Soma-se a isso a peculiar vulnerabilidade do autor — pessoa idosa e analfabeta — que impõe cautelas formais reforçadas na colheita da vontade (art. 595 do CC). Na hipótese, ausentes assinatura a rogo com duas testemunhas, instrumento público ou mandato válido, a avença escrita não se aperfeiçoa; e, tratando-se de contratação eletrônica, os ônus de demonstrar a autenticidade e integridade do aceite, com lastro técnico verificável, são do fornecedor. A inexistência desses requisitos invalida a relação invocada pelo banco e afasta a tese de exercício regular de direito.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7.
Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social
. 8.
Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
. 9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. -
Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC
- O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO E IDOSO. HIPER VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS IN CASU
. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002865320208140009 18742159, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Caracterizados descontos sem respaldo jurídico, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço (art. 14 do CDC), sendo a fraude ou falha de segurança fortuito interno de sua atividade (Súmula 479/STJ). A repetição do indébito em dobro mostra-se devida (art. 42, parágrafo único, CDC), inexistindo prova de engano justificável. A pretensão de “compensação/dedução” de valores supostamente creditados não se sustenta: além de não comprovada a vinculação causal com os contratos declarados nulos, a tese é incompatível com a tutela do consumidor em cenário de cobrança indevida e com a sanção pedagógica prevista no CDC.

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário — verba alimentar — ultrapassam, por sua natureza e impacto, o mero aborrecimento, notadamente em desfavor de consumidor idoso e hipervulnerável. O montante fixado em R$ 5.000,00 atende aos vetores de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sem converter-se em fonte de enriquecimento, devendo ser preservado. Mantêm-se, ainda, os consectários legais tal como estabelecidos, observadas a correção monetária e os juros de mora definidos no
decisum
.

Por derradeiro, impõe-se o desprovimento do apelo, com a manutenção integral do julgado. Deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que a sentença
a quo
já os fixa em percentual máximo previsto, com atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e LHE NEGO PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença de ID 28874875,
inclusive quanto à declaração de nulidade dos contratos, à repetição do indébito em dobro, aos danos morais e aos consectários legais,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo
formulado pelo recorrente e
condenando o Apelante nas custas recursais
,
sem majoração de honorários
nesta instância, à vista de já fixados no patamar máximo na origem (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025